Tribunal: TJMT
Processo: 1021240-44.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021240-44.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE DE OLIVEIRA MELO - CPF: 506.536.603-91 (APELADO), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO), LUCIANA DE AGUIAR MELO - CPF: 617.717.753-00 (APELADO), CIJ IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.725.976/0001-00 (APELANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 063.127.999-72 (APELANTE), CLESIO IZIDORO MARQUES - CPF: 174.107.111-91 (APELANTE), ISONEL DA SILVA ABREU - CPF: 390.285.181-34 (APELANTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI registrado(a) civilmente como TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), ERNESTO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 924.217.331-20 (APELANTE), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (APELANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 063.127.999-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLESIO IZIDORO MARQUES - CPF: 174.107.111-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ISONEL DA SILVA ABREU - CPF: 390.285.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DE OLIVEIRA MELO - CPF: 506.536.603-91 (APELANTE), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO), LUCIANA DE AGUIAR MELO - CPF: 617.717.753-00 (APELANTE), CIJ IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.725.976/0001-00 (APELADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI registrado(a) civilmente como TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

2 RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – ACOLHIMENTO – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SÚMULA 543 DO STJ – RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Não deve ser conhecido o recurso de apelação interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/15, por ausência dos requisitos necessários à sua admissibilidade, qual seja, tempestividade.

Se o INCRA e o Município de Várzea Grande não têm qualquer relação com o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, não há falar em eventual interesse para manifestarem nos autos, porquanto inócua a intimação. Assim, não há se falar em cerceamento de defesa no indeferimento do pedido.

No caso, a rescisão do contrato se deu por culpa da promitente vendedora que deixou de entregar o empreendimento no prazo pactuado no contrato. Logo, há que ser mantida a sentença no ponto em que atribuiu a culpa pela rescisão contratual à requerida/apelante.

Ante a inadimplência contratual da requerida, consistente no atraso na entrega do empreendimento, é devida a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas (Súmula 543 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
CIJ IMOVEIS LTDA – EPP, ALEXANDRE DE OLIVEIRA MELO e LUCIANA DE AGUIAR MELO
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Resolução do Contrato de Compra e Venda com Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido de Suspensão do Pagamento e Restituição da Quantia Paga e Indenização por Danos Materiais e Morais
para:

- julgar extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em relação a requerida GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA;

- condenar os requerentes dos honorários advocatícios em favor da requerida GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC;

- declarar rescindido o contrato firmado entre os requerentes e a requerida CIJ IMOVEIS LTDA;

- condenar a requerida CIJ IMÓVEIS LTDA ao pagamento da quantia de R$ 25.488,52 (vinte e cinco mil quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), a título de devolução das quantias pagas, conforme planilha de ID nº 37037600, p. 04/05, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação ocorrida em 15/02/2021;

- condenar a requerida CIJ IMOVEIS LTDA ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau de zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais,
CIJ IMOVEIS LTDA – EPP,
alega nulidade da sentença, por violação do contraditório e da ampla defesa por parte da sentença recorrida, em razão de ter negado a intimação do INCRA e do Município de Várzea Grande a se manifestarem nos autos, para comprovar as suas alegações de que os entes em questão, provariam que o empreendimento embargado estava apto à comercialização.

Aduz que à apelante não pode ser imputada a culpa pelo desfazimento contratual, uma vez que agiu na mais estrita obediência aos ditames legais, buscando junto aos órgãos competentes a autorização para fracionamento do solo.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para declarar a nulidade da sentença, restituindo os autos ao juízo de origem e determinando a intimação dos entes públicos acima mencionados para manifestação acerca de seu interesse ou não de integrar a lide. Requer, ainda, o provimento do recurso quanto à devolução de valores pagos pelos apelados, considerando a total ausência de culpa da apelante quanto a não entrega das unidades imobiliárias.

As contrarrazões se encontram aportadas no ID nº 204669928, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
ALEXANDRE DE OLIVEIRA MELO e LUCIANA DE AGUIAR MELO,
com a finalidade de que seja reformada a sentença recorrida e seja reconhecida a legitimidade passiva da IMOBILIARIA GOLDEN, bem como a existência de danos morais, no montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Pugnam pela concessão da justiça gratuita, sob a alegação de fato novo que não lhes permitem arcar com as despesas processuais.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim declarar a legitimidade passiva da apelada GOLDEN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, condenando-a à devolução do valor pago a título de taxa de corretagem, no montante de R$ 2.592,00 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais) devidamente corrigidos, bem como condenar a requerida CIJ IMOVEIS EPP no montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 205309188, alegando pelo não conhecimento do recurso interposto pelos autores, ante a intempestividade do recurso de apelação cível, bem como pelo desprovimento do recurso e a não concessão da justiça gratuita aos autores.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DOS AUTORES)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelada GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, ao apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelos autores, suscita a intempestividade do recurso de apelação, ao argumento de que o recurso de apelação aviado em 08/02/2024 é intempestivo.

Pois bem.

Nos termos do que dispõe o art. 1.003, § 5º, do CPC/15:
“Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Extrai-se dos autos que a sentença foi disponibilizada em
08/12/2023
, ocorrendo sua publicação em
11/12/2023
, iniciando-se, assim, a contagem do prazo para a interposição do recurso no primeiro dia útil subsequente, ou seja,
12/12/2023
.

Em
20/12/2023
à
20/01/2024
, houve suspensão do prazo processual, nos termos do art. 220 do CPC,
in verbis:

“Art. 220
. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.”

Portanto, o prazo fatal para apresentação de recurso de apelação ocorreu na data de
01/02/2024
.

Contudo, a peça recursal foi protocolada somente na data de
08/02/2024
, ou seja, já ultrapassado o fim do prazo recursal.

Nestes termos, considerando que o termo
a quo
do prazo se deu em
12/12/2023
, e tendo o apelo somente sido protocolado na data de
08/02/2024
, evidente a sua
intempestividade.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO. - Não deve ser conhecido o recurso de Apelação interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.”

(TJ-MG - AC: 10611160048991001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data de Publicação: 27/11/2019) destaquei

Com essas considerações, acolho a preliminar arguida pela apelada e
NÃO CONHEÇO do apelo dos autores, uma vez que intempestivo.

PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega a apelante
a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, em razão da necessidade de intimação do INCRA e do Município de Várzea Grande/MT.

Em que pese os argumentos da apelante, razão não lhe assiste.

Isto porque, a demanda versa tão somente sobre o descumprimento do contrato por parte das promitentes vendedoras e, tanto o INCRA como o Município de Várzea Grande/MT, não fazem parte do contrato entabulado entre as partes, ou tem qualquer responsabilidade pelas cláusulas contratuais estabelecidas.

Se o INCRA e o Município de Várzea Grande não têm qualquer relação com o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, não há falar em eventual interesse para manifestarem nos autos, porquanto inócua será sua intimação.

Assim, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório pelo indeferimento do pedido.

Aliás, a Quarta Câmara de Direito Privado apreciou questão análoga a esta, em que rejeitou a preliminar, conforme aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO INCRA E DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENTES QUE NÃO FAZEM PARTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO MOTIVADA POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso concreto em que o INCRA e o Município de Várzea Grande não têm qualquer relação com o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, não há falar em eventual interesse para manifestarem no feito, porquanto inócua será a intimação, porquanto não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido para a realização da diligência
. Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador. Precedentes do STJ.”
(N.U 1003301-22.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). (destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ALEXANDRE DE OLIVEIRA MELO e LUCIANA DE AGUIAR MELO
ajuizaram a
Ação de Resolução do Contrato de Compra e Venda com Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido de Suspensão do Pagamento e Restituição da Quantia Paga e Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
CIJ IMOVEIS LTDA, JOAO BATISTA DA SILVA, CLEZIO IZIDORO MARQUES, ISONEL DA SILVA ABREU, GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ERNESTO FERREIRA DA SILVA NETO e ANGELO BRUNO DONATONI,
alegando, em síntese, que em 09/10/2016 celebraram contrato de compra e venda com os requeridos para aquisição de um lote nº 28, quadra E, situado no loteamento denominado Sítio de Recreio Shallon, no município de Várzea Grande/MT, pelo valor de R$ 65.668,80 (sessenta e cinco mil seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), parcelados em 120 (cento e vinte) parcelas nos valores de R$ 547,24 (quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Afirmaram que realizaram o pagamento em favor da requerida GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA no valor de R$ 2.592,00 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais) e em favor da requerida CIJ IMOVEIS LTDA o valor de R$ 25.488,52 (vinte e cinco mil quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Aduziram que tomaram conhecimento de que as obras do empreendimento teriam sido embargadas em virtude de uma decisão proferida na ação civil pública nº 659-81.2017.8.11.0082 movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, razão pela qual procuraram os requeridos para resolver a questão, porém sem sucesso.

Dessa forma, requereram a concessão da tutela de urgência para suspensão das prestações mensais a contar de setembro/2020, bem como que os requeridos se abstenham de incluir o nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito.

Ainda, postularam pelo deferimento de bloqueio online via BACENJUD nas contas dos requeridos, correspondente aos valores já pagos, no montante atualizado de R$ 49.240,39 (quarenta e nove mil duzentos e quarenta reais e trinta e nove centavos), com fulcro na Súmula 543 do STJ ou que seja determinado o depósito judicial de tudo que foi pago, sob pena de multa.

No mérito, requereram a rescisão do contrato, a restituição das parcelas pagas devidamente atualizadas e a condenação das requeridas ao pagamento do valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de indenização por dano moral.

Na decisão de ID nº 204669749 foi deferido a gratuidade da justiça e o pedido de tutela de urgência foi deferido parcialmente para suspender provisoriamente as cobranças relativas ao contrato de promessa de compra e venda objeto da lide, contados a partir de setembro/2020 e, ainda, se abstenha de inserir o nome dos autores ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 20 (vinte) dias-multa.

No ID nº 204669802 a parte autora requereu a desistência em face dos requeridos JOÃO BATISTA DA SILVA, CLÉZIO IZIDORO MARQUES, ISONEL DA SILVA ABREU, ERNESTO FERREIRA DA SILVA NETO e ANGELO BRUNO DONATONI, sendo o pedido acolhido na decisão de ID nº 204669804.

A requerida GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA apresentou contestação no ID nº 49417979 na qual impugna a concessão da justiça gratuita em favor dos autores e alegou preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, arguiu ausência de cometimento de ato ilícito sob o fundamento de que apenas intermediu a venda noticiada na inicial, conforme contrato de honorários de intermediação entre os autores e a contestante.

A requerida CIJ IMOVEIS LTDA apresentou contestação no ID nº 49417992 na qual impugnou o pedido de justiça gratuita formulada pelos autores, bem como alegou a necessidade de intimação do INCRA e do Município de Varzea Grande para manifestar seu interesse processual na lide na qualidade de assistente, pois à autarquia federal caberia a responsabilização civil por eventual dano causado aos consumidores.

No mérito, alegou que antes de qualquer comercialização dos lotes, dirigiu-se aos órgãos competentes Município e INCRA, visando à aprovação de seus projetos e de posse de autorização para o fracionamento do solo e registro do empreendimento junto à matrícula do imóvel, a requerida GOLDEN GESTÃO, responsável pelas vendas, iniciou a comercialização das unidades imobiliárias, e isso ocorreu em 13/09/2016. Informou inexistir nexo de causalidade entre sua conduta e eventuais danos sofridos pela parte autora que justifique a pretensão inicial.

No ID nº 49418053 os autores apresentaram impugnação às contestações apresentadas nos autos.

Na decisão de ID nº 85357037 foi revogada a justiça gratuita em favor dos requerentes e determinado o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção da lide.

Os requerentes informaram a interposição de recurso de agravo de instrumento no ID nº 88712045, cujo provimento foi negado, porém facultado aos requerentes o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas, conforme se observa do teor da decisão de ID nº 94621088.

Ao analisar o feito, o d. magistrado singular, Dr. Luis Otávio Pereira Marques julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Pois bem.

In casu
, incontroverso que as partes firmaram, em 09/10/2016, Contrato de Compra e Venda de Bem Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, referente ao Lote 28, da Quadra E, situado no loteamento “Sitio de Recreio Shallon”, na cidade de Várzea Grande/MT, pelo preço total de R$ 65.668,80 (sessenta e cinco mil seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) a ser pago em 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 547,24 (quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), conforme ID nº 204669731.

Consta, ainda, do contrato em sua cláusula décima segunda, que previsão da entrega da infraestrutura do loteamento seria até dezembro de 2017, ressalvado o prazo de tolerância de seis meses para entrega completa do empreendimento. Vejamos:

Conforme se verifica, a rescisão contratual ocorreu pela impossibilidade da parte requerida de entregar o imóvel, em razão da obra de loteamento ter sido embargada em ação movida pelo Ministério Público do Meio Ambiente, Ação Civil Pública nº 659-81.2017.811.0082.

Como bem ponderou a sentença:

“Dessa forma, considerando que a requerida se comprometeu a realizar a entrega do o lote 28, Quadra E do Condomínio Recreio Shallon aos requerentes, porém se encontrava impossibilitada de realizar a comercialização do imóvel em virtude de decisão proferida na Ação Civil Pública nº 659-81.2017.811.0082 em trâmite perante a Vara Especializada do Meio Ambiente em Cuiabá, inexiste alternativa senão reconhecer a inadimplência da requerida, que faz nascer para os requerentes à possibilidade de postular a rescisão do contrato, na forma do art. 475, do Código Civil, segundo o qual “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

Como se vê, escorreita a sentença, porquanto a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da vendedora e não pode ser atribuída qualquer excludente de sua responsabilidade, neste caso.

Por outro lado, nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de devolução integral do valor pago.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. O TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE FOI COMPROVADO O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, concluiu que foi comprovado o atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 7 e 5, ambas do STJ.

2. Rejeitado o pedido de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo consumidor, na medida em que
a iterativa jurisprudência desta eg. corte firmou-se pela devolução integral em caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora, ora agravante. Incidência da Súmula 543/STJ.

3. "A Corte local, ao fixar a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.729.742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018).

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1477168/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019) (destaquei)

Como visto, ante a inadimplência contratual da requerida, consistente no atraso na entrega do empreendimento, é devida a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas (Súmula 543 do STJ).

Ante o exposto,
não conheço
do recurso de apelação aviado pelos autores e
nego provimento
ao recurso da requerida, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024